Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO ALTERNATIVO. AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. INÉRCIA DA RÉ. CONTAS PRESTADAS PELA AUTORA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RESPALDO EM DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA PRIMEIRA FASE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
1. A decretação da nulidade da sentença pressupõe a inobservância de formalidades legais e a existência de prejuízo para a parte (arts. 276 e 282, § 2o, do CPC). Não é admitida quando inexiste error in procedendo.
2. Compete à parte requerer a produção de prova pericial em momento oportuno. Em caso de inércia, não pode ser deferido pedido de cassação da sentença para a realização de perícia.
3. Na segunda fase da ação de exigir contas, cumpre ao réu prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, § 5o, do CPC).
4. As contas do réu devem ser prestadas de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver (art. 551 do CPC). Não atende ao requisito legal a mera juntada de documentos comprobatórios de despesas.
5. Diante da inércia da ré, a autora prestou contas com especificação de receitas, de despesas e de investimentos, em que apurou saldo devedor, tudo com base em nos documentos juntados pela requerida, em conformidade com a forma exigida pelo art. 551, § 2o, do CPC.
6. Deve ser reformada a sentença que admite a prestação de contas da autora, mas que apura o saldo devedor a partir de documento que retrata apenas parcialmente o período da gestão realizada pela ré.
7. O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Há preclusão lógica do pedido.
8. O direito da autora de exigir contas foi objeto de decisão que o reconheceu na primeira fase do procedimento. Verificada a preclusão da decisão, não se admite a rediscussão da matéria em apelação contra a sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas, sob pena de contrariar o disposto no art. 507 do CPC.
9. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré não conhecido.